Tribunal: STF
Processo: ARE 1528537
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS: REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.192. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 1.144 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, QUE ‘FIXA VALOR DOS SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CRIOU DÉCIMO TERCEIRO SUBSÍDIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PARA AOS AGENTES POLÍTICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS’. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL. INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA. NÃO CONHECIMENTO. PREFACIAL AGITADA PELO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TESE AFASTADA. TCE QUE TEM NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO CONSULTIVO, CUJAS DECISÕES NÃO TÊM CARÁTER VINCULATIVO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. (1) REAJUSTE DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA A LEGISTURA CORRENTE. COMANDO NORMATIVO QUE INOBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E MORALIDADE, BEM COMO OS DITAMES DO ART. 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REPRODUZIDO PELO ART. 111, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA. (2) AUMENTO DO SUBSÍDIO DOS CARGOS DE ‘CONTROLADOR INTERNO’, ‘CHEFE DE GABINETE’ E ‘PROCURADOR-GERAL’. ATO NORMATIVO IMPUGNADO DE ORIGEM PARLAMENTAR. MÁCULA DA INCONSTITUCIONALIADE PRESENTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL QUE É DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 50, § 2º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, APLICADO POR SIMETRIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE PRESENTE. (3) REVISÃO GERAL ANUAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES ACERCA DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. MATÉRIAS QUE DIZEM RESPEITO AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E, PORTANTO, DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, § 2º, INCISOS IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SANÇÃO DA LEI 1.144/2022 QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ARREDAR O VÍCIO DA INCONSTITUCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS ATINENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO QUE IMPORTA EM MÁCULA JURÍDICA INSUPERÁVEL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REPERCUSSÃO ECONÔMICA NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR PERCEBIDA DE BOA-FÉ. NECESSÁRIO RESGUARDO DA IRREPETIBILIDADE DOS VALORES, DE MODO A AFASTAR A INSEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO EXCELSO PRETÓRIO E DESTE AREÓPAGO. RESSONÂNCIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE FEITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA, COM CALIBRAGEM DE SEUS EFEITOS” (fl. 11, e-doc. 54).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 29 da Constituição da República. Argumenta que, a partir da edição da Emenda Constitucional n. 19/1998, “a CF deixou de obrigar a observância do princípio da legislatura para a fixação do subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, pelas Câmaras Municipais” (fl. 7, e-doc. 66).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 80).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “se trata de discussão exclusivamente quanto à inconstitucionalidade da decisão, que exige a observância de uma anterioridade que foi expressamente excluída do texto constitucional” (fl. 7, e-doc. 111).



    Salienta que “há uma discussão constitucional, de aplicação pelo Tribunal a quo, de princípio há décadas abandonado pela Constituição Federal de 1988. Para nortear essa discussão, as provas coligidas aos autos e os próprios fatos discutidos se mostram absolutamente irrelevantes” (fl. 8, e-doc. 111).



    Assinala que “não há, ao longo de todo o Recurso Extraordinário rejeitado, nenhuma tentativa de reanálise da decisão com fulcro em lei municipal. Ao contrário, e com clareza solar, a discussão levantada se trata de decisão sobre lei municipal (como qualquer ADI de lei municipal), à luz de norma constitucional. Ora, não há discussão alguma, no citado recurso, sobre a invalidade da decisão à luz de direito local. Não há nenhuma tentativa de reapreciação do acórdão mediante rediscussão de legislação infraconstitucional. Sequer se menciona qualquer tipo de ofensa a direito local” (fls. 8-9, e-doc. 111).



    Almeja “a suspensão na tramitação do presente feito, ante a recente decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal em virtude da Repercussão Geral reconhecida e da determinação da lavra do Ministro André Mendonça” (fl. 9, e-doc. 111).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria constitucional foi objeto de oportuna impugnação e prescinde da análise do conjunto probatório constante deste processo.



     Superados os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, de se concluir dever o presente recurso retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Na espécie vertente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao apreciar a questão referente ao reajuste de subsídios de Secretários Municipais de Itapoá/SC, em processo objetivo de controle de constitucionalidade, assim concluiu:



    “O Parquet sustenta que o reajuste do subsídio dos Secretários Municipais de Itapoá para a legislatura corrente não observou os princípios da anterioridade, moralidade e impessoalidade, de maneira que o art. 2º, da Lei 1.144/22 afrontou os arts. 16, caput, e 111, inciso VI, ambos da Constituição do Estado de Santa Catarina. 



    A razão está ao seu lado. (...)



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a fixação ou alteração do subsídio de agentes políticos do Poder Público Municipal – tais como os Secretários Municipais – deve necessariamente ocorrer para a legislatura subsequente, observando os princípios da anterioridade e moralidade, bem como os ditames do art. 29, inciso V, da Constituição Federal, reproduzido pelo art. 111, inciso VI, da Constituição do Estado de Santa Catarina (...)



    Diante disso, como os arts. 1º e 2º, da Lei 1.144, de 22 de fevereiro de 2022 autorizaram o aumento do subsídio do Secretários Municipais para a legislatura corrente, concluo estar positivada a sua inconstitucionalidade” (fls. 2-4, e-doc. 54).



    Em 17.12.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.344.400-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura” (Tema 1.192). Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEIS 3.056/2019 E 3.114/2020 DO MUNICÍPIO DE PONTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL” (Plenário, DJe 18.2.2022).



    Em 19.7.2024, o Ministro André Mendonça, Relator do Tema 1.192 da repercussão geral, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, do processamento de todos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão vazada neste tema de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC”, com os seguintes fundamentos:



    “No caso, a partir da análise do tema e dos documentos carreados aos autos, firmo convicção pela conveniência de aplicar a faculdade processual prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. 



    (...) O potencial multiplicador de decisões conflitantes é patente, não apenas por envolver os milhares de Municípios de nosso país, mas também pelo fato de, como bem asseverado pelo eminente Ministro Presidente, a solução a ser dada à presente controvérsia não se limitar aos agentes políticos de que tratam as leis discutidas na ADI estadual em análise, vez que o subsídio mensal do prefeito é limite máximo de remuneração em âmbito municipal, nos termos do art. 37, inc. XI, da Constituição da República.



    (...) Em que pese a maioria das manifestações apresentadas nos autos advir de Municípios do Estado de São Paulo, inclusive requerimento de associação de Municípios deste, foram também apresentadas petições de entidades de servidores de âmbito nacional e referentes a outros Estados da Federação, além de ser possível a verificação de existência de recursos nesta Corte envolvendo tal tema referentes a leis de Municípios de outros Estados. Este quadro indica concretamente uma considerável amplitude de alcance territorial da controvérsia a ser solucionada.



    (...) De tais pontos, extrai-se ainda que a não suspensão, no caso, traz consigo considerável carga de insegurança à, muitas vezes, frágil situação orçamentária dos Municípios, também atingindo a remuneração e o provento de inúmeros servidores a eles vinculados” (DJe 22.7.2024).



    7. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário e determinada a suspensão nacional dos processos, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito do processo paradigma e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.  



    8. Este Supremo Tribunal concluiu ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).  



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este os arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora